Tribunal: TJMT
Processo: 1005737-83.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005737-83.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nota Promissória, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PENHASCO PARQUE AQUATICO LTDA - CNPJ: 07.703.751/0001-13 (RECORRIDO), ANNE FERNANDA MANICA EVANGELISTA - CPF: 050.964.911-45 (ADVOGADO), HAGATTA EDUARDA DE MELO AZEVEDO - CPF: 058.478.191-10 (RECORRENTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1005737-83.2020.8.11.0001

Polo Ativo

HAGATTA EDUARDA DE MELO AZEVEDO

Polo Passivo

PENHASCO PARQUE AQUATICO LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46
,
LEI
N.
9.099/95).

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARQUIVAMENTO DO FEITO POR INÉRCIA DO EXEQUENTE. DESARQUIVAMENTO COM PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO. INSURGÊNCIA
AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
INEXISTÊNCIA DE COISA JUL
GADA MATERI
AL
.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. AVISO DE RECEBIMENTO
POSITIVO.
V
ALIDADE DO ATO NÃO CONTRAPOSTA
.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução opostos para reconhecer a impenhorabilidade de verba bloqueada via SISBAJUD
. As
razões recursais se insurgem quanto à (i) impossibilidade de prosseguimento do feito após a
decretação do
abandono da causa e
à
(
i
i
) nulidade de citação.

2. Em que pese tenha
o juízo
a quo
tenha decretado o abandono da causa, constou expressamente
que,
“
havendo interesse no prosseguimento da execução com a localização de bens do Devedor passíveis de penhora, basta simples petição solicitando o
desarquivamento
”
,
de modo que
não colocou fim na demanda.

3.
Além disso, não há falar em formação da coisa julgada material,

motivo por que, com vistas à economia processual,
não há demonstração de prejuízo neste aspecto.

4
.
Nesse sentido: “
O desarquivamento de processo extinto sem resolução do mérito, por motivo de abandono da causa, enquanto não prescrita a pretensão, para o prosseguimento do cumprimento de sentença, em razão do pedido expresso do agravado/exequente, encontra-se em consonância com os preceitos processuais estabelecidos pela lei, por não configurar coisa julgada material
. (
TJ-MT,

N.U 1015551-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023
).

5
. Referente à alegação de nulidade de citação,
há
Aviso de Recebimento positivo
nos
autos (id.
227180736)
, datado do dia 14/8/2020, e
a
parte recorrente não traz qualquer elemento que indique a residência em endereço diverso à época da citação, mas tão somente conta de energia do mês 9/2023
em nome de terceiro estranho. Ausência de nulidade.

6
. Recurso conhecido e desprovido.

7.
Cadastro no sistema
PJe
da parte recorrida (exequente).

À Secretaria para retificação do cadastro da parte recorrida BLESSING IDIOMAS ME. Consigna-se que não há prejuízo, quer pelo próprio resultado (desprovimento), quer quanto à intimação da pauta, pois, apesar de constar CNPJ diverso no sistema
PJe
, todas as intimações foram direcionadas à procuradora devidamente constituída, inclusive intimada para contrarrazões pelo
PJe
1o grau, sendo inconsistência sistêmica.

8. Sentença mantida e a súmula do julgamento servirá de acórdão, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor da execução (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024